Tribunal: TJDFT
Processo: 0701473-22.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
Apelação cível. Supletivo. Impossibilidade de utilização como mecanismo de avanço escolar por menores de 18 anos. IRDR 13. Tema 1.127/STJ. Modulação de efeitos. Decisão judicial anterior à publicação do acórdão. Situação jurídica consolidada.
1. O IRDR 13 e o STJ, ao julgar o Tema 1.127 sob o rito dos repetitivos, firmou entendimento pela ilegalidade da utilização da EJA como forma de avanço escolar por menores de 18 anos, ainda que emancipados ou com altas habilidades, para fins de certificação do ensino médio e posterior ingresso no ensino superior.
2. O acórdão do STJ estabelece modulação de efeitos para preservar situações jurídicas constituídas com fundamento em decisões judiciais proferidas até 13/06/2024, data da publicação do julgado repetitivo, em respeito aos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança.
3. Comprovado que a apelante obteve decisão liminar, em 2021, autorizando sua submissão ao sistema de avaliação da EJA para fins de certificação do ensino médio, impõe-se o reconhecimento de que a hipótese subsume-se à modulação de efeitos fixada pelo STJ.